Tribunal: TJES
Processo: 5001653-45.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001653-45.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GEOVANE EDUARDO DE MATOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001653-45.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GEOVANE EDUARDO DE MATOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIELE SANTOS ALVES - ES35395

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REVISÃO CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta pelo requerente, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra condenação transitada em julgado proferida em ação penal na qual foram reconhecidas a prática de tentativa de homicídio qualificado e de delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

A sentença condenatória, proferida pelo Juízo sentenciante após julgamento pelo Tribunal do Júri, fixou, quanto ao crime do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, pena-base no mínimo legal de 12 anos de reclusão, majorada na segunda fase em razão da reincidência para 13 anos de reclusão e, na terceira fase, reduzida em 2/3 pela tentativa, tornando-se definitiva em 4 anos e 4 meses de reclusão.

Quanto ao delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, a sentença fixou a pena-base em 1 ano de detenção e 30 dias-multa, elevando-a para 2 anos de detenção em razão da reincidência, sem reconhecimento de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Ao final, o Juízo sentenciante estabeleceu o total de 4 anos e 4 meses de reclusão, 2 anos de detenção e 30 dias-multa, manteve o regime inicial semiaberto e indeferiu a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

Na revisão criminal, o requerente sustentou erro na segunda fase da dosimetria, ao argumento de que não foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, pleiteando o redimensionamento da pena e a concessão da gratuidade da justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência do pedido revisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão criminal é cabível para corrigir ilegalidade manifesta na dosimetria da pena decorrente da não incidência de atenuantes legalmente obrigatórias; e (ii) saber se, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, é possível promover o redimensionamento da pena com compensação entre confissão e reincidência e sem redução abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal foi conhecida, pois a controvérsia deduzida revela alegação de erro objetivo na individualização da pena, hipótese que se subsume ao art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por contrariedade a texto expresso de lei.

A pretensão revisional não alcança a condenação proferida pelo Conselho de Sentença, nem devolve ao Tribunal matéria relativa à autoria, materialidade, qualificadora, absolvição ou soberania dos veredictos, restringindo-se à correção da segunda fase da dosimetria.

A atenuante da menoridade relativa incidia obrigatoriamente no caso concreto, pois os autos demonstram que o requerente nasceu em 14/10/1991 e o fato ocorreu em 16/06/2012, quando contava com 20 anos de idade, atraindo a aplicação do art. 65, inciso I, do Código Penal.

A atenuante da confissão espontânea também incidia obrigatoriamente, porque o requerente admitiu em juízo ter efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, e a própria sentença registrou o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da existência de atenuante fundada na confissão, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

No crime de homicídio qualificado tentado, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 12 anos de reclusão, razão pela qual a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea reconduz a reprimenda a esse patamar, preservando-se, em seguida, a redução de 2/3 pela tentativa, com fixação da pena definitiva em 4 anos de reclusão.

A atenuante da menoridade relativa foi reconhecida também para o crime de homicídio tentado, mas sem reflexo quantitativo concreto, porque, após a compensação entre reincidência e confissão, a pena provisória já se encontrava no mínimo legal, sendo vedada sua redução aquém desse limite na segunda fase da dosimetria.

Em relação ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, a mesma lógica deve ser observada, pois a pena-base foi estabelecida em 1 ano de detenção e 30 dias-multa, a reincidência foi compensada integralmente com a confissão espontânea, e a menoridade relativa, embora reconhecida, não pode acarretar redução abaixo do mínimo legal.

O redimensionamento das reprimendas conduz ao total de 4 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 30 dias-multa, mantido o valor unitário da multa, por ausência de insurgência específica.

Permanecem hígidos o indeferimento da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante da prática de crime doloso com violência à pessoa, e o regime inicial semiaberto, considerados a reincidência reconhecida e a natureza do delito principal.

A gratuidade da justiça deve ser deferida, diante da atuação da Defensoria Pública e da ausência de condições econômicas do requerente para arcar com as despesas processuais, em conformidade com o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente para reconhecer, na segunda fase da dosimetria, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, reconhecer a atenuante da menoridade relativa sem reflexo quantitativo concreto, redimensionar a pena do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal para 4 anos de reclusão, e a pena do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 para 1 ano de detenção e 30 dias-multa, mantidos, no mais, os termos da sentença, inclusive quanto ao regime inicial semiaberto e ao indeferimento da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, além de deferir a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: A revisão criminal é cabível para corrigir ilegalidade manifesta na dosimetria da pena quando a sentença condenatória deixa de reconhecer atenuantes obrigatórias objetivamente demonstradas nos autos, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada integralmente com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, devendo a pena retornar ao patamar da pena-base quando ambas incidirem com igual relevo jurídico.

Tese de julgamento: Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sua incidência não autoriza redução quantitativa da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV;

Código Penal, art. 14, II, art. 44, art. 65, I, art. 65, III, “d”, art. 121, § 2º, II;

Código de Processo Penal, art. 621, I;

Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Geovane Eduardo de Matos, por intermédio da Defensoria Pública, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de condenação transitada em julgado proferida nos autos da ação penal nº 0001280-94.2012.8.08.0031 em que foi reconhecida prática de tentativa de homicídio qualificado e delitos previstos na Lei n. 10.826/2003.

Narra a defesa que o requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri e que a sentença condenatória transitou em julgado em 02/04/2014.

Sustenta, contudo, a existência de erro na dosimetria da pena, ao argumento de que, na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes legalmente incidentes no caso concreto.

Alega a defesa, em síntese, que o requerente era menor de 21 anos na data dos fatos, pois nasceu em 14/10/1991 e o episódio ocorreu em 16/06/2012, razão pela qual deveria ter sido aplicada a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Aduz, ainda, que o réu confessou em juízo ter efetuado o disparo contra a vítima, circunstância que impunha o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Afirma a defesa que a ausência de incidência dessas atenuantes comprometeu a correta individualização da pena e resultou em reprimenda fixada em desacordo com os parâmetros legais. Com base nessas teses, requer o conhecimento e a procedência da revisão criminal, para que seja refeita a dosimetria, com o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, e consequente redimensionamento da pena imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha, manifestou-se pela procedência do pedido revisional.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001653-45.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GEOVANE EDUARDO DE MATOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIELE SANTOS ALVES - ES35395

VOTO

Cuida-se de revisão criminal proposta por Geovane Eduardo de Matos, na qual a defesa sustenta ilegalidade na segunda fase da dosimetria da pena imposta nos autos da ação penal n. 0001280-94.2012.8.08.0031, ao argumento de que a sentença condenatória deixou de reconhecer duas circunstâncias atenuantes obrigatórias, quais sejam, a menoridade relativa e a confissão espontânea. Requer, por isso, redimensionamento da reprimenda, com aplicação de cada atenuante no patamar de 1/6, além da concessão da assistência judiciária gratuita.

A pretensão merece conhecimento.

Embora a inicial faça referência ao art. 621, III, do Código de Processo Penal, a causa de pedir revela insurgência voltada contra erro objetivo na individualização da pena, matéria que se amolda ao art. 621, I, do mesmo diploma.

A via revisional, como cediço, não serve apenas à desconstituição de condenação fundada em prova falsa ou à valoração de prova nova. Também se presta à correção de ilegalidade manifesta na dosimetria, quando a sentença contrariar texto expresso de lei penal ou a evidência dos autos. Exatamente essa é a hipótese em exame.

De início, convém delimitar com precisão o alcance da controvérsia. Não se discute aqui a condenação imposta pelo Conselho de Sentença. Não se devolvem ao colegiado, nesta ação autônoma, temas ligados à autoria, materialidade, qualificadora, tese de absolvição ou soberania dos veredictos.

O pedido revisional é mais restrito. Busca, apenas, a correção da pena, sob alegação de que, na segunda fase, a sentença reconheceu a agravante da reincidência, mas deixou de considerar a menoridade relativa e a confissão espontânea, apesar de presentes nos autos.

Esse recorte é importante porque a análise deve ser desenvolvida a partir da dosimetria efetivamente lançada na sentença, sem reconstruções artificiais e sem substituição de fundamentos. E a sentença, nesse ponto, é clara.

No tocante ao crime do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, o magistrado sentenciante consignou: “Evidenciada a culpabilidade, sendo consideravelmente reprovável a conduta do agente; antecedentes criminais maculados, há registros com condenação com trânsito em julgado em desfavor do acusado; a conduta social do réu não é boa; personalidade do homem comum; os motivos e as circunstâncias do crime são desfavoráveis; consequências extra penais irrelevantes; o comportamento da vítima não facilitou a ação do agente”.

Em seguida, registrou que, “considerando a pena prevista para o crime do artigo 121, § 2º, incisos II do Código Penal, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, FIXO a PENA-BASE em 12 (doze) anos de reclusão”.

Na segunda fase, acrescentou: “Milita em favor do acusado a circunstância agravante da reincidência (CP, art. 61, inciso I). Diante disso, MAJORO a pena em 01 (um) ano, passando a reprimenda para 13 (treze) ANOS DE RECLUSÃO”.

Logo após, consignou: “Não existem outras circunstâncias agravantes e atenuantes, ou causas de diminuição a serem consideradas”.

Na terceira fase, reconhecendo a tentativa, afirmou: “REDUZO a pena em 2/3 (dois terços), passando a reprimenda para 04 (QUATRO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES, a qual torno DEFINITIVA”.

Quanto ao delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, a sentença repetiu, em essência, as mesmas vetoriais judiciais.

Assentou que a culpabilidade era consideravelmente reprovável, que os antecedentes eram maculados, que a conduta social não era boa, que a personalidade era a do homem comum, que motivos e circunstâncias eram desfavoráveis, que as consequências extrapenais eram irrelevantes e que o comportamento da vítima não facilitou a ação do agente.

Com base nisso, fixou a pena-base em 01 ano de detenção e 30 dias-multa.

Depois, reconheceu a reincidência e majorou a reprimenda para 02 anos de detenção, afirmando novamente inexistirem outras agravantes, atenuantes ou causas modificadoras.

Ao final, procedeu ao somatório e estabeleceu o total de 04 anos e 04 meses de reclusão, 02 anos de detenção e 30 dias-multa, deixando de substituir as penas privativas de liberdade, “pois não estão preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44 do CP, notadamente no que se refere ao
modus operandi
do delito de homicídio tentado (cometido com violência à pessoa)”, além de fixar o regime inicial semiaberto.

É a partir dessa estrutura que devem ser enfrentadas as teses defensivas.

A primeira delas diz respeito à menoridade relativa.

Aqui assiste razão à defesa.

O interrogatório judicial identifica, expressamente, a data de nascimento do requerente como 14/10/1991. Consta do termo: “DATA DE SEU NASCIMENTO?: 14/10/1991”. O fato delituoso, por sua vez, ocorreu em 16/06/2012, conforme registrado na denúncia, na pronúncia e na própria sentença. Logo, na data do crime, o requerente contava com 20 anos de idade.

A incidência do art. 65, I, do Código Penal, nesse cenário, era obrigatória. Não havia espaço para discricionariedade judicial. Tratava-se de circunstância legal objetivamente demonstrada nos autos. A omissão da sentença, portanto, caracteriza erro no processo de individualização da pena.

A segunda tese defensiva recai sobre a confissão espontânea.

Também aqui a pretensão procede.

O conteúdo do interrogatório judicial não deixa margem a dúvida quanto à admissão da autoria material do disparo.

O réu declarou, literalmente, “que são parcialmente verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que confessa ter efetuado um disparo de arma de fogo contra a vitima PEDRO TADEU DA SILVA, destacando que não sabe o local em que a bala atingiu a vítima”. Não se trata de mera narrativa periférica. Houve admissão expressa do núcleo fático central.

Mais do que isso, a própria sentença do júri registrou, ao reproduzir as respostas aos quesitos, que o Conselho de Sentença reconheceu “no 6º) Quesito, que existe atenuante a favor do réu, sendo a confissão”. Ou seja, além de constar do interrogatório, a confissão foi efetivamente incorporada ao material valorado na condenação.

Nessas condições, não subsiste a assertiva sentencial de que “não existem outras circunstâncias agravantes e atenuantes”. A confissão existiu, foi documentada e foi utilizada no iter condenatório. Incidia, pois, o art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Reconhecidas as duas atenuantes omitidas, impõe-se examinar, como pleiteado pela defesa, cada fase da dosimetria, à luz dos fundamentos efetivamente adotados na sentença.

Na primeira fase, não há pedido defensivo autônomo de revisão das circunstâncias judiciais..

No crime de homicídio qualificado tentado, embora o sentenciante tenha reputado desfavoráveis culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos e circunstâncias do crime, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 12 anos de reclusão. Assim, ainda que o fundamento das vetoriais pudesse suscitar debate em sede recursal ordinária, inexiste, aqui, prejuízo concreto a ser reparado nessa primeira etapa, porque a pena-base não foi exasperada acima do mínimo cominado.

O mesmo se passa em relação ao delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Apesar de referências desfavoráveis às circunstâncias judiciais, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 01 ano de detenção, acrescida de 30 dias-multa. Nessa medida, a revisão, tal como deduzida, não comporta alteração da primeira fase, por ausência de interesse útil e por inexistir majoração concreta a ser decotada.

Na segunda fase, porém, a ilegalidade é manifesta.

No tocante ao homicídio tentado, a sentença partiu de 12 anos e acresceu 01 ano pela reincidência, alcançando 13 anos. Ocorre que, no mesmo momento procedimental, deveriam ter sido reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

A agravante da reincidência foi expressamente reconhecida pelo sentenciante e não foi impugnada na revisão criminal. Mantém-se, portanto, essa conclusão.

Já a confissão espontânea deve incidir. E, no caso, a solução mais adequada é a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. A razão é objetiva. Ambas foram valoradas na segunda fase; ambas possuem assento legal expresso; e a confissão, além de existir, foi reconhecida até mesmo no questionário submetido aos jurados. A compensação devolve a reprimenda ao patamar da pena-base, isto é, 12 anos de reclusão.

Resta, então, a atenuante da menoridade relativa.

A defesa requer incidência de 1/6. O argumento foi expressamente formulado na inicial e deve ser enfrentado. Todavia, embora eu reconheça a existência da atenuante, sua aplicação aritmética não pode conduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal.

Retornada a reprimenda a 12 anos em virtude da compensação entre reincidência e confissão, qualquer redução adicional, a título de menoridade relativa, importaria fixação abaixo do mínimo cominado ao crime do art. 121, § 2º, II, do Código Penal. Isso não se admite na segunda fase da dosimetria.

Desse modo, a tese defensiva é acolhida apenas em parte. Reconheço a atenuante da menoridade relativa, porque presente. Contudo, deixo de atribuir-lhe redução quantitativa concreta no homicídio tentado, já que a pena, após a compensação entre reincidência e confissão, já se encontra no mínimo legal.

Na terceira fase, permanece íntegro o fundamento da sentença. O magistrado reduziu a pena em 2/3, ao fundamento de que a tentativa, “apesar de ter percorrido o
iter criminis
”, não produziu “qualquer consequência relevante à vítima”. A defesa não impugna esse quantum, e não há, no material trazido, razão para alterá-lo.

Assim, partindo-se de 12 anos de reclusão, a redução de 2/3 conduz à pena definitiva de 04 anos de reclusão para o crime do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

No que se refere ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003, a lógica é a mesma.

A pena-base foi fixada em 01 ano de detenção e 30 dias-multa. A sentença acresceu 01 ano pela reincidência, elevando a reprimenda a 02 anos de detenção.

Também aqui, contudo, a confissão espontânea deveria ter sido considerada. O próprio interrogatório revela que o réu admitiu portar e manter a arma, ao narrar que possuía a garrucha havia meses e que costumava andar armado.

A sentença, além disso, condenou apenas pelo art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e não pelo art. 14, de modo que a própria moldura fática utilizada na condenação mostra que o conteúdo confessório contribuiu para o juízo condenatório quanto ao delito remanescente.

Nessas condições, também para o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, retornando a pena ao patamar de 01 ano de detenção.

Quanto à menoridade relativa, repete-se o obstáculo já examinado.

A pena, após a compensação, volta ao mínimo legal. O reconhecimento da atenuante é devido, mas não há espaço para nova redução quantitativa sem violação da estrutura legal da dosimetria. Assim, a pena definitiva do delito do art. 12 permanece em 01 ano de detenção e 30 dias-multa.

Com isso, o somatório das reprimendas deve ser redimensionado para 04 anos de reclusão, 01 ano de detenção e 30 dias-multa, mantido o valor unitário estabelecido na sentença, à falta de insurgência específica quanto a esse ponto.

Também reputo necessário enfrentar, por completude, os demais consectários da condenação.

A sentença deixou de substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento na ausência dos requisitos do art. 44 do Código Penal, “notadamente no que se refere ao modus operandi do delito de homicídio tentado (cometido com violência à pessoa)”. Esse fundamento permanece hígido.

O crime principal envolve violência contra a pessoa, circunstância que, por si, já impede a substituição. Nada há, pois, a alterar nesse ponto.

O regime inicial semiaberto igualmente deve ser mantido. A revisão ora julgada corrige a segunda fase da dosimetria, mas não afasta a reincidência expressamente reconhecida pela sentença, tampouco elimina a condenação por crime doloso praticado com violência. Nesse contexto, subsiste adequação do regime semiaberto fixado na origem.

Resta o pedido de assistência judiciária gratuita.

Também nesse ponto a pretensão merece acolhimento.

A própria petição inicial noticia que o requerente se encontra sob custódia do Estado há anos, sem condições de arcar com as despesas processuais. Além disso, o sistema processual já registra, no feito revisional, a anotação “Justiça gratuita? SIM”. Assim, para afastar qualquer dúvida e conferir coerência formal ao julgamento, defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da revisão criminal e julgá-la parcialmente procedente, para reconhecer, na segunda fase da dosimetria, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, compensando integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, e reconhecendo a atenuante da menoridade relativa sem reflexo quantitativo concreto, por já se encontrar a pena no mínimo legal após a compensação.

Em consequência, redimensiono a pena do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal para 04 anos de reclusão, e a pena do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 para 01 ano de detenção e 30 dias-multa, mantidos, no mais, os termos da sentença, inclusive quanto ao regime inicial semiaberto e ao indeferimento da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Defiro, ainda, a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e julgar parcialmente procedente a Revisão Criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.